Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO. CONTAS VENCIDAS. VINCENDAS. POSSIBILIDADE. OFENSA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ação monitória compete “àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro” (CPC, art. 700).
2. A prova escrita corresponde ao documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto a sua finalidade, aos limites do referido artigo.
3. Como a obrigação é de trato sucessivo (art. 323 do CPC), a condenação pode abranger as parcelas vencidas e vincendas, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade jurisdicional. Precedente: STJ AgInt no AREsp 1332142/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020.
4. O fato de que o valor cobrado na ação monitória deve ser certo e determinado, a fim de que o Juiz possa expedir o mandado de pagamento e oportunizar ao devedor o direito de cumprir a ordem ou opor os embargos à monitória (art. 701 do CPC), não exclui o disposto no CPC, art. 323, cuja incidência não se restringe às ações sujeitas ao procedimento comum, sem qualquer ressalva do legislador neste sentido. Precedente AC 1197137.
5. A ação monitória não implica alteração da regra geral de distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do CPC. A prova escrita, que serve de base para o ajuizamento da monitória, gera apenas a presunção relativa de existência do débito, a partir de um juízo de cognição sumária realizado no início do processo.
6. Será oportunizado o contraditório e a ampla defesa na apresentação das faturas de consumo energia elétrica vencidas no curso do processo. A requerida terá oportunidade para questionar os fatos e os valores cobrados.
7. Recurso conhecido e não provido.